Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-15.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002406-15.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NADIR MARIA DE ARRUDA - CPF: 303.743.241-15 (APELANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – CONTA BANCÁRIA - RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONTO DE TARIFAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRÁTICA BANCÁRIA IRREGULAR - INDENIZAÇÃO DE ORDEM MATERIAL E MORAL - CABIMENTO - DANO MORAL QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação a prescrição, o tema não se sujeita ao conceito de inovação recursal, eis que a alegação de prescrição é de ordem pública.

Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil.

Constitui prática bancária irregular o desconto de valores de tarifa em verba remuneratória (benefício INSS) creditada em conta bancária quando não restou provada ciência sobre o tipo de conta aberta e, principalmente, considerando a existência de vedação normativa para aludida cobrança. A conduta da instituição financeira, em tais situações, caracteriza ilícito passível de reparação material e moral.

A restituição dos valores cobrados, entendo que deve ocorrer na forma simples, eis que não havendo provas da conduta de má-fé da apelante na cobrança realizada, portanto, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da apelada.

Para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da

Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito nº 1002406-15.2019.8.11.0006, ajuizada por
NADIR MARIA DE ARRUDA,
julgou procedente o pleito, declarou a inexistência do débito referentes a

serviços bancários, determinou a restituição de R$ 1.887,00, em dobro e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.0000,00.

O apelante alega, em síntese, a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores a 19/04/2016, vez que o feito foi proposto em 2019, após o transcurso do lapso temporal de 03 anos.

Sustenta o equívoco da sentença, vez que os descontos realizados em conta corrente são lícitos, não havendo isenção de tarifa neste tipo de conta, agindo a apelante apenas no exercício regular de direito, por isso inexiste danos morais.

Afirma que a conta bancária não se destina apenas ao recebimento de benefícios previdenciário, vez que possui cheque especial e cartão de crédito, sendo indubitável a contratação de tais serviços e produtos. Destaca que a apelada vem utilizados dos serviços já há alguns anos e só agora se insurge contra a cobrança dos mesmos.

Aduz ser descabida a condenação à restituição em dobro dos valores referente a tarifas bancárias, por não estar evidenciada a má-fé da apelante em realizar a cobrança, cabendo, no máximo, a devolução na forma simples.

Defende que a indenização por danos morais foi quantificada em valor elevado e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com essas considerações requer, preliminarmente, o pronunciamento da prescrição e a extinção do feito. No mérito pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autora. Alternativamente, requesta a reforma da sentença para que a condenação à restituição ocorra na forma simples e a redução da indenização por danos morais.

Nas contrarrazões (ID. 56389530) a apelada aponta a inovação recursal a alegação de prescrição o apelado. Pugna pelo desprovimento da apelação e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL

A apelada arguiu a preliminar de inovação recursal, em relação ao pleito da apelante em sede de recurso, de reconhecimento de prescrição da pretensão autoral, frente ao lapso temporal entre a ocorrência de fatos e a propositura da demanda.

Entretanto, em que pese a arguição tenha vindo somente com o presente recurso, o tema não se sujeita ao conceito de inovação recursal, eis que de ordem pública, ou seja, pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE GRÃOS. DEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA.
PRESCRIÇÃO:
O tema não se sujeita ao conceito de inovação recursal, eis que a alegação de prescrição é de ordem pública
. Preliminar contrarrecursal rejeitada
. No mérito, as Notas Promissórias firmadas entre as partes, com vencimento entre 30.04.2009 e 30.04.2010, obedecem à regra do art. 206, § 5°, inciso I, do CCB, que prevê o prazo quinquenal. Tendo em vista que a ação foi proposta em 09.04.2013, não transcorreu o prazo
prescrição
de cinco anos. Recurso não provido, no ponto. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO: No pedido de antecipação de tutela deve a parte requerente demonstrar os requisitos previstos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito do fundamentado na origem, trata-se de ação monitória, onde sequer constituído título executivo. Não há a certeza e a liquidez, o que, neste momento processual, afasta a probabilidade do direito alegado, especialmente quando interposto embargos em lide monitória que tramita por longo tempo. Decisão reformada. REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084442318, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 26-11-2020).

Ante o exposto
rejeito
a preliminar arguida.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O apelante pugna pelo reconhecimento de prescrição da pretensão autoral de danos materiais em relação as cobranças em conta bancária anteriores a 19/04/2016, vez que o feito proposto apenas em 2019.

O prazo prescricional de pretensão ao ressarcimento de enriquecimento sem causa de 03 anos, nos termos do art. 206, IV, CC, nos termos do que já decidiu o STJ que
“Em se tratando de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentada na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3°, IV, C/02”
(REsp 1602681/ES =, T3, Rel. Moura Ribeiro, j. 23.5.2017).

O feito foi proposto em 19/04/2019, assim, quanto ao pleito ao ressarcimento
dos serviços bancários: Cesta Fácil Super, Cartão Crédito Anuidade e Tarifas Bancárias anteriores
a 19/04/2016 se verifica a ocorrência de prescrição.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL .

Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil.

Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.

A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.” (N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020).

“BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (TJPR – 2ª Turma Recursal – 0031268-07.2017.8.16.0018 – Maringá – Rel. João Henrique Coelho Ortolano – J. 22.10.2019).

Como a Ação foi proposta em 19/04/2016, houve o lapso de três anos relativos à prescrição arguida. Assim, está parcialmente prescrito o pedido de repetição do indébito, sendo descabida a devolução do montante pagos há mais de 03 anos do ajuizamento da presente Ação.

Pelo exposto, acolho em parte a arguição de prescrição.

MÉRITO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito, ao argumento de que os valores cobrados de tarifas e serviços bancários na conta corrente da apelada foram devidamente contratado, sendo realizadas em exercício regular de direito, por isso equivocada a condenação à restituição em dobro dos valores cobrado em conta bancária e a indenização por danos morais.

O feito na origem foi proposto pleiteando a devolução de valores pagos por serviços e tarifas em conta bancária da apelada, que se destinava-se a receber benefício previdenciário, sendo esta pessoa idosa e analfabeta.

O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme se denota dos fundamentos e dispositivo da sentença:

“(...) Não é só, diante da documentação trazida aos autos, reputa-se a veracidade dos fatos alegados pela autora, merecendo dar procedência a ação, não podendo esta arcar com um débito que não deu causa.

24. Neste contexto, necessária a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, o que, por consequência, torna indevidos os descontos mensais realizados na conta corrente da requerente cabendo a sua restituição.

25. O ato ilícito praticado pela parte requerida enseja condenação civil, tendo em vista sua atitude em cobrar indevidamente os requerentes, causando embaraço e transtorno aviltante aos autores.

26. A negligência da parte requerida ao cobrar a parte requerente por um débito, descontando o valor referente à suposta parcela na folha de pagamento da mesma, é por si só ato lesivo, desrespeitoso, causando transtorno sofrível, forçando os autores a procurar a via judicial – pesarosa, custosa – para angariar seus direitos.

27. Diante da universalidade dos fatos e documentos colacionados nos autos, verifico a existência do dano moral. (...).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, declarando inexistente a nulidade dos débitos [descontos] referentes aos seguintes serviços bancários: a] Cesta Fácil Super. [b] Cartão Crédito Anuidade. [c] Tarifas Bancárias, bem como DETERMINO a alteração de Conta Corrente para Conta Salário Benefício, condenando a parte requerida BANCO BRADESCO S/A a restituir ao autor o valor de R$ 1.887,00 (mil oitocentos e oitenta e sete reais centavos), em dobro, a título de repetição de indébito, bem como a quantia de R$ 10.0000,00 (dez mil reais), a título de danos morais , acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambas a partir desta decisum. 47. Condeno a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, conforme §3º do artigo 20 do CPC. (ID. 56389522).

O cerne da questão reside em saber se as cobranças
de Cesta Fácil Super, Cartão Crédito Anuidade e Tarifas Bancárias, são indevidas em conta bancária destinada a receber benefício previdenciário, como aduzidos pela apelada.

A apelada defende que ao ter benefício previdenciário concedido, dirigiu-se à agência bancária, com a finalidade de abertura de conta salário benefício, conforme orientação da Autarquia INSS. Afirma que passou a receber o benefício de um salário mínimo na conta bancária junto à apelante, mas que percebia em quantia menor, em razão de desconto Cesta Fácil Super, Cartão Crédito Anuidade e Tarifas Bancárias, os quais não contratou.

Tem-se por descabida a cobrança de tarifas de manutenção de conta e demais despesas da conta bancária, quando esta é destinada ao recebimento,
in casu
, de benefício previdenciário; ademais, quando ausente a demonstração de contratação de tais serviços, constituindo os descontos/cobranças a estes títulos, indevidos.

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

- De acordo com a resolução do Banco Central nº 3.402 de 2006, em se tratando de conta destinada unicamente ao recebimento de sua verba salarial, inadmissível a cobrança, a qualquer título, de tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços.

- A indenização por dano moral visa compensar investidas injustas de outrem, sobretudo aquelas que atingem a moralidade e causam sentimentos e sensações negativas, sendo inegável o transtorno causado pela instituição financeira ao proceder descontos indevidos em conta destinada ao depósito de benefício previdenciário.

- De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados casos a caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0347.14.001552-5/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/0019, publicação da súmula em 30/10/2019).

Quanto
à restituição dos valores cobrados, entendo que deve ocorrer na forma simples, em não havendo provas da conduta de má-fé da apelante na cobrança realizada; portanto, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da apelada.

Neste sentido:

“CONTA BANCÁRIA – DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS PARA RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – CONTA ISENTA DE DESPESAS OPERACIONAIS DO
BANCO
– COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR
INDENIZATÓRIO
– CONFORMAÇÃO COM A FINALIDADE LEGAL –
REPETIÇÃO
EM
DOBRO
AFASTADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prestação do serviço pelo
banco
recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a cobrança indevida de tarifas em sua conta salário e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Deve ser mantido o valor
indenizatório
que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Não havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, deve ser afastada a
repetição
em
dobro
do valor cobrado indevidamente da parte devedora.(N.U 1000748-96.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO COMNATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - CONTA BANCÁRIA - RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - DESCONTO DE TARIFAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRÁTICA BANCÁRIA IRREGULAR - INDENIZAÇÃO DE ORDEM MATERIAL E MORAL - CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - TERMO INICIAL. Constitui prática bancária irregular o desconto de valores de tarifa em verba remuneratória (aposentadoria do INSS) creditada em conta bancária quando não restou provada ciência sobre o tipo de conta aberta e, principalmente, considerando a existência de vedação normativa para aludida cobrança. A conduta da instituição financeira, em tais situações, caracteriza ilícito passível de reparação material e moral. A indenização dos danos morais que, no cenário litigioso, resultam do fato em si, deve ser arbitrada em valor razoável, proporcional e apto a recompor sem excesso ou abuso o patrimônio ideal da vítima. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Tratando-se de relação contratual, o cômputo dos juros de mora tem início a partir da data da citação (inteligência do art. 405 do Código Civil). (TJMG - Apelação Cível 1.0347.14.001450-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/0020, publicação da súmula em 28/08/2020)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a
fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O desconto indevido de tarifas, taxas e anuidades, em conta bancária destinada a receber benefício de apenas um salário mínimo, gera
inegável sentimento de pesar íntimo que tem sua renda, já diminuta, reduzida, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Em razão do
desconto indevido de tarifas, taxas e anuidades em conta bancária
, o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra justo e adequado ao caso concreto, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a prescrição parcial do pedido de repetição do indébito dos valores cobrados e pagos há mais de 03 anos do ajuizamento da presente ação
, bem como determinar a repetição de indébito na forma simples, mantendo a sentença, nos demais pontos, tal como lançado.

Retifique-se a autuação, vez que a autora consta como apelante, quando o recurso foi interposto pelo Banco Bradesco S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021